Tribunal: TJDFT
Processo: 0750394-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0750394-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELETRONUNES ELETRICA E INSTALADORA LTDA APELADO: CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ELETRONUNES ELÉTRICA E INSTALADORA LTDA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de execução de título extrajudicial movida pelo CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA em desfavor de DORACI FRANCISCA MATIAS E OUTRO, homologou os cálculos do débito condominial do imóvel arrematado pela ora agravante, que foram apresentados pelo condomínio exequente. Em suas razões recursais (ID 53809715), a arrematante agravante elucida ter arrematado o imóvel, objeto de penhora e leilão para pagamento de taxas condominiais, pelo preço já quitado de R$ 119.700,00 (cento e dezenove mil e setecentos reais). Informa que, responsabilizada pelos débitos tributários e condominiais não cobertos pelo valor da arrematação, impugnou os cálculos elaborados pelo condomínio credor. Nesse contexto, alega em síntese que o “Juízo a quo homologou a planilha de cálculo atualizada apresentada pela Agravada (à Id 147815345), sem analisar, contudo, os argumentos de que os juros de mora foram calculados acima da taxa mínima legal de 1% a.m. (ou 0,033% a.d.), assim como contendo valores vencidos antes de 10/12/2013, que não são objeto da execução de origem pois não estão contempladas na planilha original de Id 26403327 e, por último, sem analisar a questão das taxas não homogêneas com o pedido inicial (Taxa Extra Micro-Ônibus e Taxa Extra Refor. Esp. Multiuso Palhoça), que não podem ser incluídas com base no art. 343 do CPC”, vícios esses que não teriam sido sanados em sede de embargos de declaração. Aduz nulidade do decisum por violação ao art. 1.022 e 489, § 1o, do CPC, e ao duplo grau de jurisdição visto entregar “à instância revisora decisões incompletas, transferindo às cortes de segunda instância o papel de delimitar e solucionar os pontos controvertidos sem qualquer prévio pronunciamento pelo Magistrado de primeira entrância”, ressalta a prescrição das “parcelas que já estavam vencidas no ajuizamento da execução, e não estavam relacionadas na planilha original que aparelha o feito executivo”. No mais, reitera os argumentos quanto ao mérito da impugnação. Para fins de liminar, afirma estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora decorrente de possível imposição de constrição patrimonial indevida. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do Agravo de Instrumento. No mérito, pugna seja declarada a nulidade da decisão, com retorno dos autos à instância de origem para que seja saneada a omissão. Subsidiariamente, roga seja declarada a prescrição das parcelas vencidas entre 12/2012 e 11/2013, com extinção da execução com resolução de mérito, ou ainda, seja reformada a decisão para homologar os cálculos apresentados pela Agravante na origem. Preparo recolhido (IDs 53809720 e 53809721). Determinada a intimação dos agravados para contrarrazões (ID 53894450), a Agravante opôs embargos de declaração atentando para a existência de pedido liminar a ser apreciado (ID 54058854). É a síntese do que interessa. DECIDO. De fato, há erro material a ser saneado, pois formulado pedido liminar no Agravo de Instrumento, que passo a apreciar nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial (taxas e despesas de condomínio) em que a Agravante arrematou o imóvel penhorado pelo preço de R$ 119.700,00 (cento e dezenove mil e setecentos reais). Previsto no edital de leilão que “Os débitos tributários e condominiais não cobertos pelo valor da arrematação são de responsabilidade do arrematante”, o condomínio exequente, ora Agravado, aponta como saldo atualizado da execução o valor de R$ 148.567,05. Por sua vez, a arrematante, ora Agravante, alega indevida inclusão, nos cálculos, de valores que seriam estranhos ao título exequendo. Eis o teor da r. decisão agravada que homologou o valor do débito, atualizado até março de 2023, em R$ 148.567,05: “O imóvel gerador do débito condominial foi penhorado, levado à hasta pública e arrematado pelo valor de R$ 119.700,00. Consta dos autos a expedição da respectiva carta de arrematação, bem como do mandado de imissão do arrematante na posse do bem. O Condomínio exequente, contudo, apresentou planilha de atualização da dívida, ao Id. 147815345, incluindo os débitos anteriores e posteriores à arrematação, no total de R$ 148.567,05 até março de 2023. Ao 148660303 foi reconhecida a responsabilidade do arrematante pelo pagamento da dívida de condomínio e da dívida tributária que excede o valor de venda do imóvel. O arrematante apresentou impugnação ao Id 153265996. Argumentou: 1) não ser possível a incidência de correção monetária pelo INPC para atualização do débito em execução, uma vez que a convenção de condomínio não estipula a incidência de juros, somente a atualização monetária de 1% ao mês e multa de 2%; 2) as taxas extraordinárias relativas aos anos de 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 e 2022 não foram comprovadas; 3) não ser possível incluir taxas condominiais não homogêneas vencidas após o ajuizamento da execução; e 4) não ser possível incluir as taxas extraordinárias não incluídas originalmente na planilha em execução. Decisão de Id 158573511, integralizada pela decisão de Id. 163179718, analisou a impugnação nos seguintes termos: 1) que planilha apresentada pela credora não contempla valores anteriores à data de ajuizamento da ação; 2) cabível a cobrança das taxas ordinárias e extraordinárias vincendas, desde que comprovada sua aprovação por meio de ata de assembleia e 3) adequada a incidência dos encargos previstos na planilha apresentada pela parte credora. Pendente de análise a comprovação das taxas ordinárias e extraordinárias de condomínio vencidas a partir de 10/12/2018. Para tanto, o condomínio anexou aos autos as atas comprobatórias das taxas. Intimado a se manifestar sobre a comprovação de todas as taxas indicadas na planilha, o arrematante, por meio da petição de Id 162087962, confirmou que todos os valores cobrados na planilha apresentada pelo condomínio foram devidamente estipulados em assembleia. No entanto, insurgiu-se quanto à cobrança dos juros de mora que “estão sendo calculados à taxa de 0,0333% a.d. ao invés de 1% a.m., ao passo que o índice da correção monetária se mantem a mesma utilizada pela Credora”. Intimado, o condomínio manifestou-se ao Id 171279199. Decido. O arrematante apresentou impugnação à planilha de Id 147815345, a qual fora apreciada nos termos da decisão de Id 158573511. Desta decisão não houve interposição de recurso. Nos termos da decisão referida, os encargos relativos ao período de inadimplência, foram devidamente aplicados. O único ponto pendente de análise seria a comprovação das taxas ordinárias e extraordinárias de condomínio vencidas a partir de 10/12/2018. Dessa forma, não conheço da insurgência quanto ao modo como se deu a cobrança dos juros de mora, em face da preclusão consumativa. De mais a mais, os juros por atraso são de 1% pro rata corresponde a 0,033% ao dia. Isso quer dizer que, a cada 30 dias ou um mês, soma-se, no máximo, 1% do valor total ao que deveria ser pago a princípio. Esse valor é acrescido proporcionalmente ao número de dias em atraso. Considerando que a parte credora fez prova quanto à possibilidade de inclusão dos valores de todas as parcelas ordinárias e extraordinárias constante na planilha, homologo os cálculos da planilha apresenta pelo condomínio ao Id 147815345. O valor do débito é R$ 148.567,05 até março de 2023. Fica o arrematante intimado a depositar a diferença entre o valor do débito, devidamente atualizado até a data do pagamento, e o valor da arrematação.” (decisão de ID 172986667 do processo referência, integrada pela decisão de ID 176840525 do processo referência, que rejeitou embargos de declaração) (negrito original, sublinhado nosso) A decisão que homologou os cálculos do condomínio credor reporta-se a anterior decisum que já teria realizado o cotejo entre o quantum calculado pelo credor e os contornos do título exequendo, à luz dos pontos impugnados pelo arrematante. Referido decisum teria consignado como pendente apenas “a comprovação das taxas ordinárias e extraordinárias de condomínio vencidas a partir de 10/12/2018”. Nesse caso, em sede de exame prefacial, a decisão agravada apresenta-se, a princípio, correta em assentar a preclusão dos pontos novamente questionados, pois não apresentado oportuno inconformismo mediante recurso próprio. Por certo, eventuais inconsistências no encadeamento das consecutivas decisões proferidas na origem, acaso capazes de impor a redefinição do valor exequendo, reclamam mais acurada análise que escapa ao estrito juízo de cognição sumária próprio ao incipiente exame do presente recurso de Agravo de Instrumento. Nesses termos, e sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, não vislumbro, por ora, a probabilidade do direito recursal vindicado, não se constatando fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada. Ausentes, assim, os requisitos cumulativos autorizadores da concessão do efeito suspensivo postulado. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões do agravo, tal qual já determinado no despacho de ID 53894450. Determino à secretaria que retifique a autuação do recurso em epígrafe no PJe, eis que consta “Apelação Cível” e não Agravo de Instrumento. P. I. Brasília/DF, 05 de dezembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator